Tribunal: TJDFT
Processo: 0715744-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. MÉRITO. DESCARGA ELÉTRICA. MORTE DE ANIMAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de apelação interposta por CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes da morte de animal eletrocutado por descarga elétrica oriunda de poste mantido pela ré.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve: (i) a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; e (ii) a responsabilidade civil da ré por choque em poste público.
III. Razões de decidir
3. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova, entende presentes elementos suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.
4. No contexto de um choque elétrico em via pública, levando em consideração que a iluminação pública é considerada um serviço uti universi, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que não há uma relação de consumo individualizada, mas sim um serviço prestado à coletividade como um todo. Nestas hipóteses, a jurisprudência reconhece a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelo dano causado, com fundamento no disposto no art. 37, §6o, da CF.
5. Inexistente culpa concorrente quando o laudo técnico aponta a eletrocussão como única causa da morte do animal.
6. O valor fixado a título de dano material (R$ 30.000,00) é razoável, considerando as provas apresentadas sobre a linhagem e o potencial do animal.
7. O dano moral é caracterizado pelo abalo psíquico decorrente da perda do animal, que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos conhecidos. Parcial provimento ao recurso da CEB Iluminação Pública e Serviços S.A. apenas para reduzir o valor do dano moral e negar provimento ao apelo interposto por Frederico Torres Braz.
Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando presentes elementos suficientes nos autos. 2. No contexto de um choque elétrico em via pública, levando em consideração que a iluminação pública é considerada um serviço uti universi, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo incidir na espécie a responsabilidade civil do Estado. 3. A perda de animal por descarga elétrica decorrente de falha na manutenção de poste caracteriza dano material e moral indenizáveis.”